Tribunal: TJBA
Processo: 8031892-84.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031892-84.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OSEIAS SANTANA SANTOS Advogado(s): LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA TROMPS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. TEMA 416/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial que concluiu pela capacidade plena para o trabalho. O autor sofreu amputação traumática da falange distal do dedo médio da mão direita, em decorrência de acidente de trabalho típico, exercendo à época a função de carregador. II. Questão em discussão: Discute-se se a amputação parcial de dedo da mão, ainda que sem incapacidade total para o labor, configura redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como se a sentença recorrida incorreu em nulidade ao adotar critério jurídico inadequado. III. Razões de decidir: O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a consolidação de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo necessária a demonstração de incapacidade laborativa. A sentença recorrida adotou premissa equivocada ao exigir incapacidade plena, fundamento próprio de benefícios por incapacidade temporária ou permanente. Estando a causa madura, aplica-se o art. 1.013, § 3º, do CPC, passando-se à análise do mérito. Embora o laudo pericial tenha afastado a redução da capacidade, reconheceu expressamente a existência de sequela definitiva, consistente na amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo direito, com dano físico estimado em 3%. O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC. A atividade de carregador é eminentemente braçal, de modo que a perda parcial de dedo da mão, ainda que mínima, impõe maior esforço para o desempenho das tarefas habituais, caracterizando redução da capacidade laborativa. O entendimento está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo a qual o grau mínimo da lesão não afasta o direito ao auxílio-acidente. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a conceder ao autor, OSEIAS SANTANA SANTOS, o benefício de auxílio-acidente, a partir de 11/08/2024 (dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária). Ademais, pagar as parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, observando-se o que for decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a aplicação da taxa Selic. Por fim, condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, incidentes sobre as parcelas vencidas até a data deste acórdão (Súmula 111/STJ). Tese de julgamento: “Para a concessão do auxílio-acidente, é suficiente a existência de sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho que implique redução, ainda que mínima, da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo desnecessária a comprovação de incapacidade laboral.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8031892-84.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como parte recorrente OSEIAS SANTANA SANTOS e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA